Tribunal: STF
Processo: ARE 1291182
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. READEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20 E 41. HONORÁRIOS. 1- É de 30 dias o prazo para oposição de embargos à execução contra a Fazenda Pública, conforme previsto no art. 730, caput, do CPC, em face do art. 1º-B, acrescentado à Lei 9.494/97 pela MP 2.180-35/01, a contar da juntada do mandado de citação. 2. No julgamento do RExt 564.354/SE, com repercussão geral, o STF firmou o seguinte entendimento: não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional (Rel. Min. Carmen Lucia, j. 08/10/10). 3. Conforme precedentes, a aplicação do entendimento do STF tem lugar na fase de cumprimento de sentença, independentemente da previsão no título judicial que se executa.” (eDOC 2, p. 99) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 5º, II, e 62, caput, ambos do texto constitucional
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade formal e material da MP 2.180/01, que fixou o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação dos embargos à execução pela Fazenda Pública. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente à pretensão do recorrente, em parecer assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA POR MEDIDA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. MATÉRIA APRECIADA PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 2.148 E NA ADC 11. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PARECER QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 9, p. 1) 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal a quo, ao apreciar as alegações contidas no recurso de apelação da parte recorrente, consignou: 
    “O prazo para embargos à execução, de 30 dias, conforme previsto no art. 730, caput, do CPC, em face do art. 1º-B, acrescentado à Lei 9.494/97 pela MP 2.180-35/01, é contado da juntada do mandado de citação, o que aconteceu em 30.03.2009. Tendo sido os embargos distribuídos em 28/04/2009, não há intempestividade, de forma que se confirma a sentença:
    EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO. CITAÇÃO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. 1. De acordo com o art. 730 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 9.494/97, o prazo para a União opor embargos é de 30 (trinta) dias, contados da citação. 2. Na hipótese, evidenciado que a presente ação incidental somente foi ajuizada após escoado o trintídio legal, razão pela qual deve ser reconhecida a sua intempestividade. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025644- 96.2010.404.7100, 1a. Turma, Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 01/03/2012)
    Não existe ilegalidade no fato de não ter sido apresentada com a inicial dos embargos cópia integral da execução, porque os documentos essenciais foram juntados, estando o feito executivo originariamente em apenso e, agora, devidamente digitalizado”. (eDOC 2, p. 96)
    No recurso extraordinário, a parte pretende a declaração de inconstitucionalidade da alteração do prazo para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, promovida pelo art. 4º da Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. 
    Ocorre que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que entendeu ser constitucional o prazo de 30 (trinta dias) para os embargos de execução, afastando a alegação de inconstitucionalidade formal e material da alteração do prazo por medida provisória na ADI 2.148, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2016. Confira-se a ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 
    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
    4. Ação julgada improcedente”. (grifo nosso)
    Ademais, no julgamento da ADC 11/DF, o precedente foi reafirmado pelo STF, nos seguintes termos:
    “Ação Declaratória de Constitucionalidade. 2. Art. 4º da Medida Provisória 2.180/2001. 3. Ampliação do prazo para interpor embargos à execução. Nova redação dada aos arts. 730 do CPC/73 e 884 da CLT. 4. Medida cautelar deferida. Precedente: ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki. 5. Ação julgada procedente para declarar a constitucionalidade do art. 4º da MP 2.180/2001, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário”. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente